Tribunal: TJDFT
Processo: 0738531-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, por ausência de preenchimento dos requisitos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar o atendimento dos requisitos que autorizam o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na forma do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica da empresa, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
4. O encerramento irregular das atividades da empresa bem como o fato de a devedora não possuir bens penhoráveis não denota, necessariamente, o abuso da sua personalidade jurídica ou a intenção de fraudar terceiros. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento não provido.
Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 50, caput e §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.353.666/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024.
TJDFT:
Acórdão 1686506, 07045679520228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023;
Acórdão 1882477, 07431371920238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024.